Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA A APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, III, DA LEI No 11/343/06. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.
2. A causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2.1. O réu que se dedica ao tráfico de drogas, praticando o delito com habitualidade, não faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois, não preenche os requisitos dispostos na citada norma.
3. Recurso desprovido.